Tribunal: TJMT
Processo: 0020693-03.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020693-03.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON PEDRO TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 122.525.294-66 (APELADO), NAYA ISIS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.975.221-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, PARÁGRAFO 4o, INCISOS I, II E IV DO CÓDIGO PENAL] – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RES QUE CONSISTIU EM 01 BOTIJÃO DE GÁS E UM CELULAR SAMSUNG – BENS SUBTRAÍDOS AVALIADOS INDIRETAMENTE EM R$ 530,00 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS) – RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR A VÍTIMA - PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Destarte, sendo insignificante o bem jurídico supostamente atacado pelo agente, falta à conduta tipicidade material, afetando, via de regra, a tipicidade conglobante, falecendo, consequentemente, a própria tipicidade penal.

A conduta pode até estar perfeitamente descrita no tipo penal (tipicidade formal), mas tal subsunção não basta para condenar o agente à sanção descrita no preceito secundário da norma penal infringida e, uma vez ausente a tipicidade conglobante, é correto afirmar que não há crime, não passando a análise sequer do primeiro elemento deste, qual seja, o fato típico.

Sendo módico o valor da res furtiva, é viável a aplicação do princípio da insignificância quando a conduta perpetrada se revela de mínima ofensividade e de ínfimo grau de reprovabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto nos autos da ação penal no 20693-03.2017.8.11.0042 (código 480928), que tramitou pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Capital, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo EMERSON PEDRO TRINDADE DOS SANTOS, da prática do delito descrito no art. 155, parágrafo 4o, incisos I, II e IV do Código Penal, e, declinou competência em favor do Juizado Especial Criminal Unificado em relação ao crime do artigo 147 do Código Penal.

Não se conformando com os termos da sentença (Id. 8145461), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (Id. 8145464). Em suas razões, requer a reforma da sentença, para condenar Emerson Pedro Trindade dos Santos na pena do artigo 155, parágrafo 4o, incisos I, II e IV c/c artigo 147, ambos do Código Penal.

Em resposta, a defesa requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença (Id. 8145467 e Id. 8145468).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 8628040)

“
Sumário: Apelação criminal – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Requer o afastamento do reconhecimento do princípio da insignificância, determinando-se o prosseguimento da ação penal – Ausência dos vetores necessários a incidência do princípio – Procedência – A existência de qualificadora impede o reconhecimento do princípio da insignificância – Conduta dotada de ofensividade – Periculosidade social da ação – Reprovabilidade do comportamento – Expressividade da lesão jurídica provocada – Bens subtraídos avaliados em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) – Impossibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância – Precedentes do STJ e TJMT – Pelo provimento do recurso.
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, pretendendo ver reformada a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo EMERSON PEDRO TRINDADE DOS SANTOS, pela prática do delito descrito no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I, II e IV do Código Penal, e, declinou competência em favor do Juizado Especial Criminal Unificado em relação ao crime do artigo 147 do Código Penal.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis:

“[...]1) Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 02 de junho de 2017, por Volta da 09h, na residência particular, situada na Rua 23, n° 01, bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado, acompanhado de três comparsas não identificados, em pleno ajuste de tarefas e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, 01 (um) botijão de gás, da Vitima Naya Isis Vieira dos Santos.

2) Conforme apurado, o denunciado, acompanhado de três indivíduos não identificados, foram até a residência da Vitima e, munidos de arma de fogo, exigiram a entrega de objetos que, supostamente, haviam sido furtados por seu ex—marido, usuário de drogas. Na ocasião, o denunciado proferiu ameaças à ofendida, dizendo que se tais objetos não aparecessem iria quebrar-lhe as pernas e matá-la. (s. 06—IP).

3) Ato continuo, o denunciado e seus comparsas deixaram o local, retornando minutos após, quando a ofendida não se encontrava na residência, oportunidade em que destruíram a porta da frente do imóvel e subtraíram o botijão de gás.

4) Policias militares foram acionados e, ao chegarem no local, se deparam com o denunciado empreendendo fuga, pulando o muro da residência, porém, em rondas, lograram em capturá-lo.

5) Perante à Autoridade Policial, o denunciado exerceu o direito constitucional permanecer em silencio e só responder perguntas ao juízo (s. 09—IP).

6) A materialidade delitiva ficou provada por intermédio da lavratura do Boletim de Ocorrência (s. 11/ 12—IP), Termo de Representação (s. 07-IP), Termo de Exibição e Apreensão (s. 16-IP) e declarações da Vitima e testemunhas. [...]”

A materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 8145321), Boletim de Ocorrência (Id. 8145329), auto de avaliação indireta (Id. 8145332), além dos depoimentos da vítima e testemunhas.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que houve a prática do furto, contudo, resta apurar se, no caso concreto cabe a aplicação do princípio da insignificância.

Para adequada análise dos fatos ora apurados, transcreve-se a sentença: (Id. 8145461)

“[...] 1. Relatório

O Ministério Publico Estadual, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denuncia contra EMERSON PEDRO TRINDADE DOS SANTOS, qualificado nos autos em exame, pela suposta pratica das condutas típicas descritas no art. 155, §4°, incisos I, II e IV, c.c. art. 147, ambos do Código Penal em face da vitima Naya Isis Vieira dos Santos.

A denuncia foi recebida em 05.07.2017 (fl.51).

O acusado foi devidamente citado (fl.54).

As fls. 57/61 consta pedido de restituição de um aparelho celular Samsung Galaxy J120, dualchip, de cor preta, formulado pelo requerente EDINALDO SATURNINO DOS SANTOS, oportunidade em que o mesmo junta aos autos a nota fiscal do referido bem.

E o relatório. Decido.

2. Fundamentação

Pelo manuseio dos autos, verifico que o crime, em tese praticado, não causou prejuízo relevante a vítima, sendo que a res furtiva foi avaliada indiretamente em R$530,00 (quinhentos e trinta reais), conforme se observa a fl. 24. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMONIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. A ação delitiva descrita na inicial acusatória não ocasionou prejuízo expressivo. Prova disso é que a bicicleta, objeto do furto, restou restituída á vítima. Assim, as peculiaridades do contexto confortam a aplicabilidade do princípio da insignificância. A evidencia, trata-se de situação que refoge ao âmbito de interesse de atuação do Direito Penal. Não vislumbrada a ofensividade na conduta descrita na denúncia, dado que, aliado ao inócuo”. (TJ-RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 22/08/2012, Quinta Camara Criminal).

"APELAÇAO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTACULO, CONSISTENTE NA EXTRAÇAO DE LACRE DAS ROUPAS SUBTRAIDAS. PLEITO DE ABSOLVIÇAO. PRINCIPIO DA INTERVENÇAO PENAL MINIMA E DA INSIGNIFICANCIA. PEQUENO VALOR DA COISA QUASE SUBTRAIDA, PRIMARIEDADE DO JOVEM ACUSADO E RUDMENTAR MODO DE EXECUÇAO DA CONDUTA A DENOTAR A FALTA DEOFENSIVIDADE DO COMPORTAMENTO. IRRELEVANCIA DA LESAO AO BEM JURIDICO PROTEGIDO. AUSENCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. Apelante processado e condenado como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Furto de três camisas e um cinto do estabelecimento comercial Renner S/A. Mercadorias avaliadas em R$ 117,90 (cento e dezessete reais e noventa centavos). Hipótese que autoriza a incidência da aplicação do princípio da insignificância. Papel da interpretação, que não se caracteriza como ato de descrição de significado previamente dado e sim, esta é a realidade, como ato de decisão que constitui a significação e os sentidos de um texto. Do ponto de vista da técnica peculiar ao direito penal decorre que para haver tipicidade penal não basta a mera subsunção do fato ao preceito normativo. Condicionado por regras de segurança jurídica dispostas contra o arbítrio punitivo, o direito penal define a matéria da proibição por meio de tipos incriminadores. A lei penal, portanto, demarca o espaço do proibido, indicando aquilo que sujeita o agente a punição. Para punir exige-se que a conduta praticada pelo agente seja, necessariamente, contraria a norma penal e afete, também, o bem jurídico por ela tutelado. Irrelevância da lesão ao bem jurídico protegido que afasta a possibilidade de imposição de pena, ao excluir atipicidade nos casos o de menor importância. A tipicidade material da conduta imputada ao apelante. Valor subtraído que corresponde a pouco mais de vinte e cinco por cento do salário mínimo em vigor. Percentual considerado pelo supremo Tribunal Federal em vários de seus julgados. Imputação na modalidade qualificada pelo suposto rompimento de obstáculo, em comportamento, que na verdade é de escassa gravidade, impediu o recurso a modalidade descarcerizadora ou despenalizadora possibilitada pela suspensão condicional do processo. Absolvição do apelante. PROVIMENTO DO RECURSO".

Levando-se em consideração que o valor atribuído a res é abaixo de um salário mínimo e que o valor ínfimo do bem não tem repercussão sensível no patrimônio da vítima, bem como que o acusado não causou nenhum dano relevante, entendo que, nesta caso particular, sua conduta delituosa é de escassa capacidade de agressão ao meio social, e não se justifica a instauração de uma ação penal complexa, demorada, dispendiosa e extremamente contundente em sua tramitação e pelas consequências que acarreta.

O Estado não pode mais acionar todo seu aparelho judiciário, em razão de fatos de pouca relevância social, na medida em que, isso só contribuiria para abarrotar, ainda mais, o já congestionado Poder Judiciário do nosso País. Processos sobre causas que possuem potencial de lesão ínfima ocupam tempo e geram despesas, comprometendo a celeridade de outros processos por crimes mais graves que, realmente, em virtude do maior potencial ofensivo a segurança, interessam mais a sociedade.

TACRSP: “A lei penal jamais deve ser invocada para atuar em casos menores, de pouca ou escassa gravidade. E o princípio da insignificância surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político-criminal de expressão da regra constitucional do nullum crimen sine lege, que nada mais faz do que revelar a natureza subsidiária e fragmentaria do direito penal”(RT 73/579).

O caso versando reclama o arquivamento da ação penal por força da incidência do Princípio da Insignificância.

Segundo Diomar Ackel Filho:

"O princípio da insignificância pode ser conceituado com aquele que permite infirmar a tipicidade de fatos que, por sua inexpressividade constituem ações de bagatela, despidas de reprovabilidade, de modo a não merecerem valoração da norma penal, exsurgindo, pois, como irrelevantes”.

Tribunais Pátrios já decidiram casos semelhantes, neste mesmo sentido. Trago à colação a jurisprudência que se amolda ao caso vertente:

TARS: "Furto tentado. Bagatela. Rejeição da denúncia. Tentativa de subtração de lata de leite condensado e de lanterna em supermercado. Fato penalmente irrelevante pela insignificância do valor da res furtiva insuscetível de lesionar o interesse protegido, aliado a ausência de periculosidade social da conduta incriminada, não justifica o reconhecimento do crime nem a imposição, de pena” (JTAERGS 79/25).

Os Tribunais Estaduais tem aplicado o Princípio da Insignificância em crimes de furto e lesões corporais leves, consoante os argumentos de irrelevância social da conduta do agente e também do escasso valor econômico da res furtiva, aliados a potencialidade ofensiva do fato, a natureza levíssima das lesões causadas e a falta de ameaça danosa ou concretamente perigosa que justifique a imposição de uma pena (TJGO — 23 CCr. Rel. Des. Remo Palazzo, ACr. 17898-4/213 J 25.06.98, DJGO 20.07.98 e TARS —RT 582/386).

A aplicação do princípio da insignificância é recorrente no Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior aplica a insignificância e inocenta acusados, quando contatada a pequenez dos reflexos do crime.

Ainda, no julgamento do Resp. n° 827.960—PR, a relator Ministro Felix Fischer, afirmou que pode ser aplicado o princípio da insignificância ainda que o acusado tenha maus antecedentes ou seja reincidente.

Transcrevo a ementa do Recurso Especial n° 827.960, supracitado:

PENAL. RECURSO ESPECIAL, FURTO S/MPLES TENTADO. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA. I —No caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica, eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante (dada a minima gravidade). II - A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto. III - No caso concreto, o valor da res furtiva equivale a uma esmola, configurando, portanto, um delito de bagatela. IV - Circunstâncias de caráter eminentemente pessoal, tais como reincidência e maus antecedentes não interferem no reconhecimento do princípio da insignificância. Recurso especial desprovido. (STJ , Relator: Ministro FELIX FISCHER, Date de Julgamento: 12/09/2006, T5 —QU/NTA TURMA).

Ademais, para se falar em tipicidade penal é necessária a presença de tipicidade formal e material. A primeira encontra-se presente, uma vez que a conduta supostamente praticada amolda-se aos tipos descritos nos artigos 155, § 4°, incisos I, II e IV, do Código Penal. A segunda, entretanto, diante da aplicação do princípio da insignificância, não se faz presente, levando a atipicidade do fato.

3. Dispositivo

Diante do exposto, considerando a atipicidade da conduta em face da incidência do princípio da insignificância, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado EMERSON PEDRO TRINDADE DOS SANTOS, qualificado nos autos, apenas em relação ao crime disposto no art. 155, §4°, incisos I, II e IV, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

4. Deliberações Finais

Com relação ao crime tipificado nos art. 147, do Código Penal, declino da competência em favor do Juizado Especial Criminal Unificado por ser crime com pena de detenção. [...]”

À luz do noticiado, a vítima, relata que foi ameaçada pelo apelado, com o intuito de receber objetos que haviam sido furtados por seu ex-companheiro, usuário de drogas. Posteriormente, ao ausentar-se de sua residência, o recorrido e seus comparsas retornaram ao imóvel destruíram a porta da frente da residência oportunidade que que subtraídos um botijão de gás e um celular. Apenas, o acusado foi preso em flagrante.

O objeto furtado foi avaliado indiretamente em R$180,00 (cento e oitenta reais), consistente em um botijão de gás, já o aparelho celular constante no auto de avaliação indireta (Id. 8145332), foi devidamente restituído a Edinaldo Saturino dos Santos,

que comprovou ser o proprietário (Id. 8145457).

Outrossim, a Suprema Corte ainda orienta que:
"a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos"
e (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC 84412, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19-10-2004)

Com efeito, o princípio da insignificância, embora não encontre previsão expressa na Constituição Federal, deriva da máxima da dignidade humana (art. 1o, III, da CF/88) e constitui um axioma penal limitador, cuja função, impregnada de relevo social, atua visando filtrar e reparar eventuais incorreções da atividade legiferante seletiva dos tipos abstratamente considerados perniciosos à ordem jurídica pátria, a fim de que não se incrimine indistintamente condutas destituídas de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

Assim, o princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão de tipicidade, recomenda considerar-se penalmente atípica a conduta criminosa que, a despeito de subsumir-se formalmente ao tipo incriminador, é inapta a lesar o titular do bem jurídico tutelado e a ordem social, consoante anota
Cezar Roberto Bittencourt
:

“A tipicidade penal exige ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. [...] Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em relação ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida”. (Código Penal comentado. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 6)

Em comentários ao tema, Fernando Capez leciona que:

“Segundo tal princípio, o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser admitidos tipos incriminadores que descrevam condutas incapazes de lesar o bem jurídico. A tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao bem jurídico protegido, pois é inconcebível que o legislador tenha imaginado inserir em um tipo penal condutas totalmente inofensivas ou incapazes de lesar o interesse protegido. Se a finalidade do tipo penal é tutelar um bem jurídico, sempre que a lesão for insignificante, a ponto de se tornar incapaz de lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica. É que no tipo não estão descritas condutas incapazes de ofender o bem tutelado, razão pela qual os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos. [...]. Tal princípio deverá ser verificado em cada caso concreto, de acordo com as suas especificidades. O furto, abstratamente, não é uma bagatela, mas a subtração de um chiclete pode ser. Em outras palavras, nem toda conduta subsumível ao art. 155 do Código Penal é alcançada por este princípio, algumas sim, outras não. É um princípio aplicável no plano concreto, portanto. [...] (Curso de direito penal, parte geral: (arts. 1o a 120). 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, v. I, p. 27-28).

E, no mesmo sentido, menciona Guilherme de Souza Nucci:

“Com relação à insignificância (crime de bagatela), sustenta-se que o direito penal, diante de seu caráter subsidiário, funcionando como ultima ratio, no sistema punitivo, não se deve ocupar de bagatelas. Há várias decisões de tribunal pátrios, absolvendo réus por considerar que ínfimos prejuízos a bens jurídicos não devem ser objeto de tutela penal [...]”. (Manual de direito penal. 13. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 186).

Deveras, atuando em vértices distintos, mas ligados intimamente entre si, os princípios da intervenção mínima do Estado e o da insignificância, destinados, respectivamente, a nortear a função seletiva de tipos do legislador e a orientar o magistrado enquanto aplicador da lei penal ao caso concreto, tornam imperativo o reconhecimento de que a repressão estatal não deve abranger condutas que produzam consequências cujo desvalor não represente efetivo prejuízo
(de

minimis nom curat praetor).

Desse modo, na aferição do relevo material da tipicidade penal, torna-se indispensável, para se legitimar a descaracterização do crime à luz da máxima da insignificância, a presença de vetores erigidos a partir da concepção de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justifica quando indispensável para assegurar a incolumidade de todos os bens jurídicos essenciais à sociedade.

A propósito o aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser
mantida a absolvição com base no princípio da
insignificância, se a conduta perpetrada teve mínima ofensividade, foi destituída de periculosidade social e causou nenhuma ou inexpressiva lesão jurídica. Recurso não provido”.
(TJMS; ACr 0001890-24.2011.8.12.0019; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 19/11/2018; Pág. 50)(negritou-se)

No caso dos autos, entendo que, à excepcionalidade, deve a aplicação do princípio ser mantida.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para manter incólume a r. sentença absolutória proferida, pelos seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020